Tribunal: TCU
Processo: 041.459/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 811/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.459/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo de Souza e Silva Dias (XXX.449.247-XX); Joao Arquimedes Cesario da Silva (XXX.634.648-XX); Keyson Gustavo Cumin (XXX.894.329-XX); Mauro Roberto Rosa Lima da Silva (XXX.122.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.